Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0705316-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: NEI MAURO CAMPOS DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0702095-10.2025.8.07.0003, determinou a emenda da petição inicial para comprovar a notificação da mora ao devedor e o recolhimento das custas iniciais. Consoante consulta ao sistema informatizado de acompanhamento processual do TJDFT, verifico que, após a decisão agravada, a parte autora peticionou ao Juízo singular, requerendo a reconsideração, argumentando que houve o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato. O Juízo de primeiro grau proferiu nova decisão, retratando-se parcialmente da decisão agravada, determinando a emenda da petição inicial apenas para o recolhimento das custas iniciais, e não mais para comprovar a notificação da mora ao devedor. Nesse passo, considerando que o objeto do presente recurso é apenas a comprovação da notificação da mora do devedor, a parte agravante deve ser intimada para se manifestar se ainda subsiste interesse processual no julgamento do presente agravo, tendo em vista da retratação do Juízo de primeiro grau. Posto isto, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco dias) para que se manifeste sobre a perda superveniente do interesse recursal, sob pena de extinção do recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador